Tribunal: TJDFT
Processo: 0700636-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. MULTA COMPENSATÓRIA PREVISTA SOMENTE EM CASO DE RESILIÇÃO UNILATERAL PELO CLIENTE/CONTRATANTE. POSSIBILIDADE NÃO ESTIPULADA PARA A HIPÓTESE DE RENÚNCIA OU REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO PELO ADVOGADO/CONTRATADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO MARCADO POR ESPECIAL CARACTERÍSTICA DE CONFIANÇA. PRECEDENTES. STJ. CLÁUSULA PENAL. ADMISSIBILIDADE APENAS PARA SITUAÇÕES EM QUE VERIFICADA MORA OU INADIMPLEMENTO. CASO CONCRETO EM QUE O CAUSÍDICO CONTRATADO SE RETIRA DO PROCESSO. RENÚNCIA AO PATROCÍNIO QUE TORNA EXIGÍVEL A APURAÇÃO DOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. CONSEQUÊNCIAS PATRIMONIAIS DE NECESSÁRIA APURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL PRO LABORE A SER AFERIDA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE RETIRAM A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO LEVADO A EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO RECONHECIDO NULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), amparado no Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, declarou a ilegalidade da imposição de multa para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato de advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais pelo serviço efetivamente prestado.

2. Declarada, pela Corte de Justiça, ilegal a multa em caso de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, manifesto que nesta espécie de contrato em que há especial característica de confiança entre contratante e contratado, respectivamente cliente e advogado, não é admissível a imposição de cláusula penal ao advogado ou ao cliente que queira se desvincular do ajuste firmado. A cláusula penal vale, então, como desestímulo ou punição em caso de descumprimento da obrigação pactuada, a qual, certamente, não poderá ser a de não se libertar do vínculo se o outro contratante não concordar.

3. No caso, tendo o advogado se retirado do processo por renúncia ao patrocínio exigível, a apuração em demanda própria das consequências patrimoniais da resilição que por direito unilateralmente efetivou. Mister será apurar os honorários contratuais pro labore a que tem direito pela verificação dos serviços que efetivamente prestou. O necessário estabelecimento desta proporcionalidade afasta a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título levado a execução. Procedimento executivo reconhecido nulo.

4. Recurso conhecido e provido.